Tribunal: TJBA
Processo: 8041227-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041227-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOELMA JEZLER FRANCO PALMEIRA

Advogado(s): LUCAS CERQUEIRA COSTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
DELEGADA DA
POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. PROVENTOS INTEGRAIS. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
EVIDENCIADO.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, Delegada de Polícia Civil, nomeada em 19.12.2001, com o objetivo de obter o reconhecimento de seu direito líquido e certo à aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, nos termos da LC n. 51/1985, bem como, enquanto não implementada a aposentadoria, ao recebimento do abono de permanência, conforme previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal e legislação estadual correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante faz jus à aposentadoria voluntária com proventos integrais, nos moldes da Lei Complementar n. 51/1985; e (ii) determinar se, enquanto não implementada a aposentadoria, há direito ao recebimento do abono de permanência, com efeitos retroativos à data da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria especial dos policiais civis é regida pela LC n. 51/1985, norma de caráter nacional, que assegura proventos integrais, independentemente da idade, desde que preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 1º, II, "b", com 25 anos de contribuição e 15 de atividade estritamente policial.

O STF, ao julgar o RE 1.162.672/SP (Tema 1019 da repercussão geral), fixou a tese de que os policiais civis que preencham os requisitos da LC n. 51/1985 têm direito à aposentadoria com proventos integrais, independentemente do cumprimento das regras de transição das ECs n. 41/03 e 47/05, por força da exceção do art. 40, § 4º, II, da CRFB.

A impetrante comprovou documentalmente ter completado, em 08.01.2024, os requisitos exigidos pela LC n. 51/1985, estando o direito líquido e certo suficientemente demonstrado, dispensando dilação probatória.

O abono de permanência é devido ao servidor que, mesmo após completar os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, conforme art. 40, § 19, da CRFB, e art. 64 da Lei Estadual n. 11.357/2009.

A jurisprudência pacífica, incluindo o Tema 1.233 do STJ, reconhece a natureza remuneratória do abono de permanência, com direito ao seu recebimento enquanto mantida a atividade funcional, independentemente de requerimento administrativo.

A eficácia da decisão é limitada à data da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009.

Os efeitos patrimoniais devem observar os critérios de atualização previstos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e art. 3º da EC n. 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

O servidor público policial civil que preenche os requisitos previstos no art. 1º, II, "b", da LC n. 51/1985 faz jus à aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, independentemente da idade e das regras de transição das ECs n. 41/03 e 47/05.

Enquanto não implementada a aposentadoria, o servidor faz jus ao recebimento do abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da CRFB e da legislação estadual aplicável.

A comprovação do direito líquido e certo à aposentadoria especial e ao abono de permanência por meio de prova documental pré-constituída viabiliza a impetração do mandado de segurança, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 40, §§ 4º, II e 19; EC n. 47/2005, arts. 2º e 3º; EC n. 103/2019; EC n. 113/2021, art. 3º; LC n. 51/1985, art. 1º, II, "b"; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Estadual n. 11.357/2009, art. 64; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.162.672/SP, Tema 1019, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 25.10.2023; STJ, REsp 1.993.530/RS, Tema 1.233, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 11.06.2025; TJ-SP, Apelação 1039050-61.2017.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 03.04.2024; TJ-SC, Apelação 50028396320218240023, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 16.07.2024; TJ-CE, Apelação 0050456-12.2021.8.06.0151, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8041227-42.2025.8.05.0000,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,
JOELMA JEZLER FRANCO PALMEIRA
e

a
utoridade
s
coatora
s
,
o
S
ECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora:

A)
C
onceder
parcialmente
a segurança
para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de aposentadoria voluntária com proventos integrais
e, enquanto não implementada esta,
de
recebimento do
abono de permanência no valor
equivalente
ao desconto da contribuição previdenciária,
observando-se o Tema
1.233
do STJ
, com efeitos patrimoniais a partir da impetração,
bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09.12.2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária;

B) Condenar os impetrados ao
reembolso das custas processuais quitadas pel
a
impetrante
ex vi
do § 1º, do a
rt. 10, da Lei Estadual n. 12.373/2011
; e,

C
) Não condenar
os
impetrad
os
quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança
.

Salvador, .

12